Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-64.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003706-64.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAINARA FRANCOISE LORENCONI MARTINS - CPF: 061.704.911-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DA ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA LORENCONI - CPF: 903.523.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CESARIO DA ROCHA - CPF: 052.147.451-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PELA EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

– MANDADO DE SEGURANÇA No. 1003706-64.2018.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO representando

TAINARA FRANCOISE LORENCONI MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DA ALTA FLORESTA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR – ADVOGADO DATIVO – IRRESIGNAÇÃO –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO –
MANDAMUS
SUBSCRITO POR DEFENSOR PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU – DEFESA DE PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – COMPETÊNCIA,
IN CASU
, DO DEFENSOR PUBLICO-GERAL – ARTIGO 4o, IX, DA LC No 80/1994 – ART. 11, II, DA LC/MT No 146/2003- LIMINAR REVOGADA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Visando a defesa das funções institucionais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e prerrogativas de seus órgãos de execução, o artigo 4o, IX, da Lei Complementar Nacional no 80, de 12 de janeiro de 1994, e o artigo 11, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, preceituam que compete ao Defensor Público Geral do Estado
a defesa de prerrogativa da instituição.

Proposta a ação mandamental com a finalidade da defesa da função institucional da Defensoria Pública por Defensor Público, deve ser extinta a ação mandamental sem resolução de mérito, pela ilegitimidade ativa
ad causam.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado

pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO representando TAINARA FRANCOISE LORENCONI MARTINS
, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que negou à representada o direito à assistência jurídica pela Defensoria Pública, por ter considerado irregular a representação de ambos os demandantes pela Instituição e, a par disso, nomeou curador especial o advogado Vitor Rondon Borges de Campos, OAB/MT 13.142.

Em síntese, a impetrante faz uma breve narrativa dos fatos, alegando que foi proposta ação de guarda compartilhada pela avó materna e pelo genitor da menor, assistidos pela Defensoria Pública, em face da ora Impetrante, cujo feito tramita perante a autoridade coatora.

Sustenta que, diante da necessidade de ser assistida pela Defensoria Pública, foi-lhe assegurada a assistência judiciária integral e gratuita, por meio da Defensoria Pública e portanto, a decisão impetrada é manifestamente ilegal e teratológica, porque viola as Constituições federal e estadual, assim também a Lei Orgânica da Defensoria (Lei n. 80/94) e a Lei Complementar n. 146/03, ferindo direito líquido e certo da Defensoria em cumprir com a sua função institucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

Defende a legitimidade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo do presente
mandamus,
pois possui a função institucional de promover assistência jurídica aos necessitados, inclusive, neste caso, envolvendo menor.

Destaca, ainda, que a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública nos dois polos da demanda (desde que a assistência seja feita por Defensores distintos), geraria um enorme aumento dos gastos públicos, com claro prejuízo ao erário, vez que seria considerável o aumento de casos em que se fará necessária a nomeação de advogados dativos e, do mesmo modo que se retira da parte impetrante o direito de ser atendida pela Defensoria Pública, extirpa-se da Defensoria Pública uma de suas competências constitucionais, e se impõe ao Estado de Mato Grosso um desnecessário gasto público extraordinário.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da medida liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando que seja recebida como válida a contestação apresentada pela Impetrante.

A liminar mandamental foi deferida pela Relatora originária - Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - ID. 1941973 -,

“
para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada, em 19 de janeiro de 2018 (fls. 49), dos autos sob o código 151587, e, por conseguinte, determinar que se dê prosseguimento ao processo.”

A autoridade coatora prestou informações constantes no ID. 1994612.

Instada a se manifestar, a doutra Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer – ID. 2306064-, opinando pela
“CONCESSÃO DA SEGURANÇA, de forma que a Impetrante volte a exercer a curadoria especial em face de Tainara Françoise Lorenconi Martins, na ação de guarda compartilhada no 1785-03.2017.8.11.0007, eis que nomear outro para o exercício do referido múnus se revela por afronta à privatividade funcional da Defensoria Pública.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégio Plenário:

Cinge-se a controvérsia quanto a (i) legalidade da decisão do juízo que negou à representada o direito à assistência jurídica pela Defensoria Pública, por ter considerado irregular a representação de ambos os demandantes pela Instituição e, a par disso, nomeou curador especial para representá-la.

Defende a impetrante que
a decisão é manifestamente ilegal e teratológica, porque viola as Constituições federal e estadual, assim também a Lei Orgânica da Defensoria (Lei n. 80/94) e a Lei Complementar n. 146/03, ferindo direito líquido e certo da Defensoria em cumprir com a sua função institucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

Pois bem.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Quando da apresentação das informações, autoridade acoimada coatora apresentou a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública porque, dentre as atribuições da Defensoria Pública, não está a de impetrar mandado de segurança, mas apenas quando representar e postular interesses dos necessitados.

A preliminar há que prevalecer.

Isto porque, não é de se olvidar

que o mandado de segurança visa proteger
direito líquido e certo
não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato de qualquer autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividades manifestamente públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder (
CF/88: art. 5o, inc. LXIX)
.

HELY LOPES MEIRELLES
conceitua:

"
Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 21-22).

Assim, quanto à legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança visando à defesa das funções institucionais da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e prerrogativas de seus órgãos de execução, o artigo 4o, IX, da Lei Complementar Nacional no 80, de 12 de janeiro de 1994, e o artigo 11, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, preceituam que:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução;

Art. 11
Ao Defensor Público-Geral do Estado
compete:

II - representar a instituição judicial e extrajudicialmente;

De se destacar também os artigos 2o e 6o, do Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o. A Defensoria Pública-Geral é organismo administrativo da Defensoria Pública, competindo-lhe prestar apoio administrativo e técnico aos seus órgãos, ocupando na estrutura administrativa estadual posição equivalente a de Secretaria de Estado.

Parágrafo único. A Chefia da Defensoria Pública-Geral da Defensoria Pública do Estado é exercida pelo Defensor Público-Geral, incumbindo-lhe dirigi-la e representa-la no exercício de suas atribuições legais.

Art. 6o. Compete à Defensoria-Geral da Defensoria Pública do Estado, Órgão Executivo da Administração Superior da Instituição, chefiada pelo Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, nos termos estabelecidos na Lei Complementar Estadual n. 89/2001, com estipêndio, prerrogativa e representação de Secretaria de Estado, todos os atos de gestão, editando os atos decorrentes de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, e especialmente:

I – dirigir, organizar, orientar e representar a Defensoria Pública do Estado, exercendo efetiva coordenação, controle e supervisão do desempenho das atribuições, constitucionais e legais de seus membros;

II – prestar apoio administrativo e técnico aos órgãos da Defensoria Pública do Estado;

III – desincumbir-se de quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei, ou as que forem inerentes aos seus fins.

Nesse sentido, é possível concluir que o Defensor Público
do Estado do Núcleo de Alta Floresta
não é legitimado a impetrar mandado de segurança, em defesa das prerrogativas/
função institucional da Defensoria Pública do Estado,
porque como bem salientado, esta legitimação pertence ao Defensor Público-Geral do Estado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPETRANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – INICIAL SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO – DEFESA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA – ATO DO DEFENSOR –PÚBLICO GERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o, IX, DA LC No 80/1994 – ART. 11, II, DA LC/MT No 146/2003 – ORDEM DENEGADA. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, especialmente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos necessitados (art. 134, da Constituição Federal); contudo, somente o Defensor Público-Geral do Estado tem legitimidade para impetração de ação mandamental para a proteção de prerrogativa dos órgãos de execução.
(TJ-MT - MS: 10036997220188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR – ADVOGADO DATIVO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA – DEFENSOR PÚBLICO DE 1o GRAU – ÓRGÃO DE EXECUÇÃO - AFASTAMENTO DE CURATELA ESPECIAL – FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Considerando que o afastamento da curatela especial afeta especificadamente as atribuições da Defensoria Pública no exercício de suas funções institucionais, compete ao Defensor Público-Geral a representação do órgão, seja judicial ou extrajudicialmente, ex vi art. 100 da Lei Complementar n.o 80/94. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada.
(TJ-MT - MS: 10036988720188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/05/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2019)

Feita essas considerações,
acolho
a preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual,
julgo extinta
a ação mandamental sem resolução de mérito, revogando a liminar concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021